Tribunal: TJBA
Processo: 8003051-57.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003051-57.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: B. B. D. R. e outros Advogado(s): MARLIANGELA DE JESUS MARQUES, TATIANA DA SILVA PRAZERES AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC/LOAS). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado cumulada com indenização por danos morais, indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à suspensão dos descontos incidentes sobre benefício assistencial (BPC/LOAS). Sustenta a parte agravante tratar-se de menor com deficiência, cuja subsistência depende integralmente do benefício, alegando contratação abusiva e nulidade do pacto. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar a concessão de tutela de urgência para suspender descontos oriundos de contratos de empréstimo consignado incidentes sobre benefício assistencial. III. Razões de decidir 3. A tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 4. No caso, embora alegada abusividade na contratação, não foram apresentados elementos probatórios mínimos capazes de evidenciar, de plano, a nulidade dos contratos impugnados, sendo necessária a dilação probatória para esclarecimento das circunstâncias da contratação. 5. Os descontos questionados são realizados desde 2024, tendo a insurgência judicial ocorrido apenas em 2026, após o pagamento de diversas parcelas, circunstância que fragiliza a urgência alegada. 6. Ausente demonstração suficiente da probabilidade do direito, mostra-se correta a decisão que indeferiu a tutela provisória, devendo a controvérsia ser dirimida após regular instrução processual. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos decorrentes de empréstimo consignado exige demonstração mínima da probabilidade do direito alegado, não sendo suficiente a mera afirmação de abusividade contratual. 2. A necessidade de dilação probatória e a ausência de elementos iniciais robustos justificam o indeferimento da medida liminar.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8003051-57.2026.8.05.0000, sendo Agravante Benjamin Batista dos Reis, representado por sua genitora, Paula Sofia Batista França Silva, e Agravado Banco Pan S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator